Tribunal: TJSP
Processo: 2051754-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU PRETENSÃO VOLTADA À EXUMAÇÃO DE CADÁVER PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME NECROSCÓPICO – DECISÃO REFORMADA – RISCO DE PERECIMENTO DO OBJETO DE PROVA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.